Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O recurso em sentido estrito possui efeito devolutivo restrito, limitado às teses apresentadas nas razões recursais. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão guerreada impede a admissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade, bem como porque os fundamentos e conclusões não atacados se mantêm. Precedentes.
2. Recurso não conhecido.